Tribunal: TJPA
Processo: 0004733-06.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004733-06.2014.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: SUELIA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE TELHADO DE ESCOLA MUNICIPAL. TRAUMA EM COLUNA DORSAL. DANO PERMANENTE. PARALISIA DE MEMBROS INFERIORES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INGRESSO EM JUÍZO APÓS MAIS DE 10 ANOS DA DATA DO FATO QUE ENSEJOU O DANO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Da análise dos documentos probatórios, considerando que o acidente que ensejou no dano ocorreu em 11 de março de 1997, é possível concluir que o prazo final para ajuizamento da ação seria em 11 de março de 2002, tendo a autora ingressado em juízo somente em 21 de março de 2007, transcorrido, portanto, o prazo prescricional de 5 anos aplicável a Fazenda Pública.

2 -

No caso dos autos, se verifica que a parte apelada já tinha conhecimento da condição de deficiente física desde o ano em que os fatos ocorreram, tendo em vista que no mesmo ano, em 1997, expediu documento de identidade (RG) com carimbo especificando a sua condição de deficiente.

3 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Floresta do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Suelia Oliveira da Silva.

A inicial narra que a parte autora, em 11 de março de 1997, foi vítima de desabamento de telhado na Escola Municipal Paulett Plenehon, o que ocasionou trauma em sua coluna dorsal e colapso parcial de corpos vertebrais médios, tendo ficado paraplégica em decorrência disto.

Requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de pagamento de pensão mensal de 3 (três) salários-mínimos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, para:

a)
Condenar o Município requerido ao pagamento de 01 salário-mínimo, mensalmente, enquanto a autora viver, acrescidos de férias e 13º salário proporcional, devidos desde a data do laudo de incapacidade, até os 67 anos
(11/12/1997);

b) Condenar o Município requerido ao pagamento de
R$

100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos.

Em atenção ao Tema Repetitivo 905 do STJ, que possui caráter vinculante, a correção monetária e a incidência de juros deve incidir nos termos do item 3.1, “c”, ou seja, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, aos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalta-se que não deve incidir correção monetária sobre o valor da pensão, vez que foi fixada em salários-mínimos, que já possui correção própria.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, §3º.”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo a ocorrência de prescrição, considerando que pleiteou a indenização em juízo após o transcurso de mais de 10 (dez) anos da data do acontecimento. Requer, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada afirma que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da incapacidade, nos moldes da súmula 278, do STJ, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Da análise dos documentos probatórios, considerando que o acidente que ensejou no dano ocorreu em 11 de março de 1997, é possível concluir que o prazo final para ajuizamento da ação seria em 11 de março de 2002, tendo a autora
ingressado em juízo somente em 21 de março de 2007, transcorrido, portanto, o prazo prescricional de 5 anos aplicável a Fazenda Pública.

O Código de Processo Civil preconiza que:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
”

Portanto, toda ação, de qualquer natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se origina o direito, sendo o termo inicial da prescrição fixado segundo o princípio da
actio nata
.

Em termos simples, o princípio da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional não começa a correr antes do nascimento da ação. Isso significa que o decurso do prazo só se inicia quando o titular do direito toma conhecimento inequívoco da lesão ao seu direito e da possibilidade de ingressar com uma ação judicial.

A súmula nº 278, do STJ, prevê que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso dos autos, se verifica que a parte apelada já tinha conhecimento da condição de deficiente física desde o ano em que os fatos ocorreram, tendo em vista que no mesmo ano, em 1997, expediu documento de identidade (RG) com carimbo especificando a sua condição de deficiente.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da

jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura

de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal,

conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as

disposições do Código Civil.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1431146/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Vasta é a jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública é de 5 anos, a partir da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32; - Em que pese as duas ações decorram do mesmo fato, o termo inicial da prescrição indenizatória é independente do termo inicial da prescrição executiva; - A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata; - Levando-se em conta que o fato originário ocorreu no ano de 2011 e a presente ação foi ajuizada somente em 2020, correto o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão indenizatória; - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 07510348420208040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em conformidade com o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou, ou, ainda, da data em que teve a parte ciência da violação de seu direito.

(TJ-AM - AC: 06257155320138040001 AM 0625715-53.2013.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 26/08/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2019)

Deste modo, entendo que a sentença deve ser reformada para que seja declarada a prescrição do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/05/2024